Tribunal: STF
Processo: Rcl 58041
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 855.178-RG/SE (TEMA 793). EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. NECESSIDADE DE IDENTIFICAR O ENTE FEDERADO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Balneário Camboriú/SC, em 17.2.2023, contra acórdão prolatado pela Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no Processo n. 5022562-40.2021.8.24.0000/SC, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793.



O caso



    2. Em 16.12.2016, o Ministério Público de Santa Catarina ajuizou ação para internação compulsória, com requerimento de liminar contra L.C.N.O e o Município de Balneário Camboriú/SC. Alegou que, “conforme relatório preenchido pela médica psiquiatra (…) deste município, [L.C.N.O ] é portadora das patologias denominadas Transtorno bipolar de humor (CID 10: F31) e Dependência de crack (CID 10: F14.2” (fl. 7, doc. 3).



    O juízo da Vara da Fazenda Pública da comarca de Balneário Camboriú/SC deferiu a medida liminar (fl. 40, doc. 3 e fl. 23, doc. 7).



    Em 23.11.2022, o juízo da Vara da Fazenda Pública da comarca de Balneário Camboriú/SC indeferiu o requerimento do Município de Balneário Camboriú/SC de direcionamento do cumprimento da obrigação para o Estado de Santa Catarina (fls. 19-20, doc. 10).



    Contra essa decisão, o Município de Balneário Camboriú/SC interpôs agravo de instrumento, desprovido pela Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PACIENTE TOXICÔMANA. RECLAMO CONTRA DECISÃO QUE, CONSTATANDO O EQUÍVOCO NO CADASTRO PROCESSUAL, DETERMINOU A EXCLUSÃO DO ESTADO DO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO A QUO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO DA PACIENTE EM ESTABELECIMENTO PSIQUIÁTRICO. CAUSA AJUIZADA UNICAMENTE EM FACE DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E COMUM ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS NA GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE (TEMA N. 793 DO STF). AUSÊNCIA DE FRACIONAMENTO PARA OS CUIDADOS COM A SAÚDE MENTAL NA LEGISLAÇÃO PRÓPRIA. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DO ESTADO NO POLO PASSIVO. DECISUM CONSERVADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA MEDIDA, DESPROVIDO” (fl. 90, doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos pelo Município de Balneário Camboriú/SC foram rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TEMA N. 793 DO STF. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VIA IMPRÓPRIA. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. Os embargos de declaração têm o escopo de sanar possível obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material na decisão atacada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Se a intenção do embargante não é outra senão rediscutir a prestação jurisdicional entregue, com o fim de amoldá-la ao seu entendimento, não há o que aperfeiçoar, sendo também inviável o pleito de prequestionamento. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS” (fl. 139, doc. 11).



     



    Contra esse acórdão, o Município de Balneário Camboriú/SC interpôs recurso extraordinário com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, no qual alega que “as decisões afrontaram os arts. 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, todos da Constituição da República, defendendo que se trata de demanda cujo chamamento da União é obrigatório e a competência para o julgamento da lide seria da Justiça Federal” (fl. 97, doc. 12).



    O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina: “com arrimo no art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil, a) nega-se seguimento ao Reclamo em virtude do Tema 793/STF, b) indefere-se o pleito de concessão de efeito suspensivo ao Reclamo” (fl. 97, doc. 12).



    Contra essa decisão, o Município de Balneário Camboriú/SC interpôs agravo interno, desprovido pela Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ART. 1.030, INCISO I, ‘A’, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM ESTABELECIMENTO PSIQUIÁTRICO. PACIENTE TOXICÔMANA. DESNECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA AO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DECISÃO CÔNSONA À POSIÇÃO CRISTALIZADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 793/STF). APLICAÇÃO ESCORREITA DA TESE PARADIGMA AO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso submetido à sistemática da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que ‘os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’ (STF, RE 855178 ED, Rel. P/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23-05-2019- Tema 793/STF)” (fl. 138, doc. 12).



    Contra essa decisão, ajuíza-se a presente reclamação.



    3. O reclamante relata que “foi deferida tutela de urgência, tendo o Ente Municipal, ora Reclamante, arcado com os custos decorrentes da internação compulsória do interessado. No Juízo de origem apresentou a legislação estadual e federal que indica a competência do Estado de Santa Catarina em promover as internações compulsórias no território catarinense, requerendo a inclusão do Ente Estadual no polo passivo, já que o Município de Balneário Camboriú/SC foi obrigado a arcar com o custo de internação particular, de altíssimo custo, não detendo competência na regulação dos leitos psiquiátricos estaduais” (fl. 2, doc. 1).



    Afirma que “o que se pretende com a presente reclamação é que o Tribunal reclamado supere a tese de solidariedade aplicada, uma vez que o Tema 793 é claro ao determinar a necessidade de identificação do Ente financeiramente responsável pela obrigação, incluindo-o no polo passivo, inclusive para permitir futuro ressarcimento do Ente que, mesmo sem competência, arcou com a obrigação” (fl. 5, doc. 1).



    Anota que, “embora a tese [do Tema 793 da repercussão geral] seja mais desenvolvida com relação a medicamentos/tratamentos não padronizados no SUS e a competência da União, não se pode ignorar sua aplicação aos casos em que determinado pleito é contemplado nas políticas públicas de um Ente Público, enquanto em outro não, como no presente caso, principalmente se consideradas as competências territoriais e os recursos financeiros entre um Ente Municipal e um Estadual” (fl. 5, doc. 1).



    Sustenta que, pelo “acórdão, desrespeitou[-se] flagrantemente o Tema 793 desta Corte Suprema, que vem reiterando o entendimento no sentido de que a autoridade judiciária deve observar as regras de repartição de competências para direcionar o cumprimento das obrigações, em vista que não analisou a legislação apresentada, limitando-se a reiterar a tese de que a saúde é de responsabilidade solidária de todos os Entes Federados” (fl. 6, doc. 1).



    Salienta ser “nítido e incontroverso que a Tese fixada no Tema 793 não trata de litisconsórcio facultativo, mas sim de litisconsórcio necessário, de modo que a parte pode ajuizar a ação, inicialmente, contra qualquer Ente Público. Porém, cabe ao Juízo orientar o autor a identificar o Ente financeiramente responsável pela obrigação e ocorrendo a emenda a inicial, incluir o Ente no polo passivo, mesmo que isso acarrete modificação da competência” (sic, fl. 13, doc. 1).



    Ressalta que, “no caso dos autos, o reclamante trouxe à análise do TJ-SC a legislação federal e estadual pertinente a análise do Ente competente pelas internações no Sistema Único de Saúde. Contudo, o Colegiado não efetuou a devida análise, limitando-se a sustentar que o Tema 793 do STF reiterou a tese de solidariedade, e que os Entes Federados, de acordo com a Constituição Federal, possuem competência comum em matéria de saúde pública, podendo, qualquer um deles, cumprir a obrigação” (fl. 18, doc. 1). 



    Assinala que “a aplicação da tese do Tema 793 não se restringe somente ao constante na Constituição Federal, sendo indispensável a análise da legislação estadual e municipal, a fim de identificar, dentro das regras de repartição de competência, estabelecidas nos âmbitos federal, estadual e municipal, qual Ente é, de fato, competente pela obrigação pleiteada” (fl. 32, doc. 1). 



    Assevera que, “diante da competência do Estado de Santa Catarina para o fornecimento do tratamento pleiteado nos autos, para a correta aplicação da tese consolidada por este e. Tribunal no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793/STF), caberia ao órgão reclamado determinar a inclusão do Estado de Santa Catarina no polo passivo da ação, e no caso, se deu a internação em instituição privada, por força de liminar, nessas condições, se torna serviços não padronizados no SUS, com inclusão da União Federal e consequente remessa dos autos à Justiça Federal (art. 109, I, da CF/88)” (fl. 35, doc. 1).



    Requer “a suspensão do acórdão reclamado” (fl. 36, doc. 1).



    Pede “ao fim, a procedência desta reclamação para, nos termos do art. 992 do CPC, cassar a decisão reclamada, determinando-se que o órgão julgador exerça o juízo de retratação para o fim de, em observância à tese fixada no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793/STF), analisar a legislação apresentada na origem, que indica a competência do Estado de Santa Catarina em fornecer o tratamento de internação compulsória no âmbito do SUS estadual, com necessidade de identificação e inclusão no polo passivo do Entes competentes, Estado de Santa Catarina e a União Federal, este último, na hipótese de continuidade de internação em instituição privada, serviços não inclusos em políticas púbicas, nessas condições, se torna serviço não padronizado e, portanto não custeado no SUS; não detendo o Município/Reclamante competência para tanto, bem como o ressarcimento ao Município/Reclamante que arcou com obrigação alheia às suas atribuições, superando-se, assim, a tese de solidariedade de todos os Entes Federados” (fl. 37, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário interposto pelo reclamante, a Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793.



    6. Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente” (Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da Décima Segunda Sessão Administrativa do Supremo Tribunal Federal, realizada em 9.12.2015).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra essa decisão, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (RE n. 855.178-RG-ED, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 16.4.2020).



    No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado nesse precedente de repercussão geral, para definir-se com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde e o seu alcance:



    “[Q]uando se trata de pedido de dispensa de medicamento ou de tratamento padronizado na rede pública sem dúvida está-se diante de demanda cujo polo passivo e consequente competência são regulados por lei ou outra norma; e disso não deve se desviar o autor na propositura da ação até para que seu pedido, se deferido, seja prestado de forma mais célere e mais eficaz. 



    É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…)



    Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 



    Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja “garante” de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)



    2ª espécie de pretensão: a que veicula pedido de medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas. A respeito desta espécie, constou na STA 175 uma subdivisão, nas subespécies (1), (2) e (3): ‘Se a prestação de saúde pleiteada não estiver entre as políticas do SUS, é imprescindível distinguir se a não prestação decorre de (1) uma omissão legislativa ou administrativa, (2) de uma decisão administrativa de não fornecê-la ou (3) de uma vedação legal a sua dispensação.’ 



    Como regra geral, nas três “subespécies” apontadas, a União comporá o polo passivo da lide. 



    Isso porque, segundo a lei orgânica do SUS, é o Ministério da Saúde, ouvida a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) que detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90). 



    A União poderá, assim, esclarecer, entre outras questões: a) se o medicamento, tratamento, produto etc. tem ou não uso autorizado pela ANVISA; b) se está ou não registrado naquela Agência; c) se é ou não padronizado para alguma moléstia e os motivos para isso; d) se há alternativa terapêutica constante nas políticas públicas, etc. 



    Aplicando essas considerações genéricas às subespécies (1), (2) e (3) referidas na STA 175, supratranscritas, apresentam-se as seguintes consequências processuais: 



    - Se houver alegação de (1) omissão administrativa ou legislativa na incorporação do tratamento pretendido, a União (pelas mesmas razões supra) poderá estar na demanda, ainda que eventual condenação não lhe seja diretamente dirigida, por haver prévia definição da responsabilidade financeira pelo seu fornecimento a outro ente, pactuada na Comissão Intergestores Tripartite (artigo 19-U, Lei 8.080/90). 



    - A mesma lógica se aplica ao caso de (3) vedação legal a sua dispensação: como regra geral, a União comporá a lide, ainda que para esclarecer o motivo do uso vedado pela ANVISA ou a ausência de registro na mesma Agência. 



    - Por fim, a situação (2): de haver uma decisão administrativa de não fornecer o medicamento ou o tratamento, normalmente está ligada aos itens (1) ou (3) retro: porque o objeto do pedido ou não está padronizado (o medicamento ou tratamento) para dispensa na rede pública, mas possui registro na ANVISA; ou, sobre ele incide a vedação legal de dispensa administrativa, pela incidência do artigo 19-T, Lei 8.080/90 (…)



    VI) DIANTE DE TODO O EXPOSTO: (…)



    1) Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; (…)



    3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…)



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)



    Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’ (DJe 16.4.2020, grifos nossos).



    7. A necessidade de tornar claros os termos do precedente de repercussão geral pelos Tribunais pátrios, em especial sobre o alcance da responsabilidade solidária dos entes federados pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos não incorporados às políticas públicas implementadas pelo SUS (não padronizados), conduziu ao ajuizamento de plúrimas reclamações neste Supremo Tribunal. Nelas, os reclamantes sustentam má aplicação do precedente de repercussão geral e pretendem a inclusão da União no polo passivo da demanda. 



    8. Na assentada de 22.3.2022, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal solucionou aparentes obscuridades sobre a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral e, por unanimidade, dirimiu a controvérsia nos termos seguintes:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DA ORIGEM. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O objeto do Agravo é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, cujo teor é o seguinte: ‘os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 2. A solidariedade atribuída a todos os entes (art. 23, II, da CF) não pode significar possibilidade absoluta de atropelo, por ordens judiciais, da estrutura fixada essencialmente a partir da lógica hierarquizada e sistematizada das ações e serviços públicos de saúde (art. 198, caput e I, da CF), materializada pela divisão de atribuição feita pela Lei 8.080/1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde. 3. A interpretação do Tema 793-RG deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz. Nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização da despesas na área da saúde. 4. Da mesma forma, quando se objetivar a ‘incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica’, as quais são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, nos termos do art. 19-Q da Lei 8.080/1990, a inclusão da União também se fará necessária. 5. No caso concreto, entendeu-se pela desnecessidade da inclusão da União no polo passivo, sob o argumento de tratar-se de obrigação solidária de todos os Entes Políticos. Entretanto, trata-se de pedido de fornecimento de medicamentos para tratamento oncológico, não incluído nas políticas públicas do SUS, o que obriga a sua participação na demanda. 6. Agravo Interno a que se dá provimento” (Rcl n. 50.715-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.5.2022, grifos nossos).



    Na mesma linha de entendimento, foram julgadas, naquela assentada, as Reclamações ns. 50.481-AgR, 49.909-AgR-ED, 49.919-AgR-ED, 50.458-AgR, 50.649-AgR, 50.726-AgR, 50.866-AgR e 50.907-AgR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e as Reclamações ns. 49.890-AgR e 50.414-AgR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.



     



    9. Na espécie vertente, o Ministério Público de Santa Catarina ajuizou ação para internação compulsória, com requerimento de liminar contra L.C.N.O e o Município de Balneário Camboriú/SC. Alegou que, “conforme relatório preenchido pela médica psiquiatra (…), [L.C.N.O] é portadora das patologias denominadas Transtorno bipolar de humor (CID 10: F31) e Dependência de crack (CID 10: F14.2” (fl. 7, doc. 3).



    O Município alega que “trouxe à análise do TJ-SC a legislação federal e estadual pertinente a análise do Ente competente pelas internações no Sistema Único de Saúde. Contudo, o Colegiado não efetuou a devida análise, limitando-se a sustentar que o Tema 793 do STF reiterou a tese de solidariedade, e que os Entes Federados, de acordo com a Constituição Federal, possuem competência comum em matéria de saúde pública, podendo, qualquer um deles, cumprir a obrigação” (fl. 18, doc. 1). 



    Este Supremo assentou que “a interpretação do Tema 793-RG deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz” (Rcl n. 50.715-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.5.2022.



    Assim, aplicando-se o entendimento consolidado neste Supremo Tribunal sobre o tema, impõe-se a cassação do acórdão reclamado para que o Tribunal de origem defina o ente federado legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal para compor o polo passivo da relação jurídico-processual da ação subjacente, na forma do julgamento do Tema 793 da repercussão geral.



    10. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, indicando o responsável pela obrigação principal e, se for o caso, redirecionando o cumprimento da obrigação a quem deve suportar o ônus financeiro do tratamento, observando o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG (Tema 793 da repercussão geral), mantido o tratamento determinado pelo juízo estadual até o reexame da matéria pela autoridade judiciária competente.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora